Tribunal: TJDFT
Processo: 0702200-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA – ASSEFAZ, em face à decisão da Décima Quarta Vara Cível de Brasília que deferiu tutela provisória de urgência e determinou o fornecimento à autora, MARIA CELIA RAMOS SOUB, de medicamento não comercializado no Brasil e sem registro na ANVISA. Na origem, a autora ajuizou ação com pedido de obrigação de fazer e indenização por danos morais, em que pretende compelir a operadora de plano de saúde a fornecer os medicamentos Tucatinib (TUKYSA), Capecitabina (XELODA) e Trastuzumabe (HERCEPTIN). Alegou ser paciente oncológica em tratamento por neoplasia maligna da mama, com metástase para o sistema nervoso central, fígado, pulmões e ossos. Após ser submetida aos diversos tratamentos disponíveis, deixou de apresentar resposta satisfatória, tendo sua médica assistente recomendado o tratamento ora controvertido. Estudos científicos publicados em veículos especializados teriam apontado para a eficácia do tratamento prescrito e contaria com registro perante o órgão sanitário dos Estados Unidos da América (FDA). Colacionou textos em inglês e que supostamente conteriam os estudos científicos apontados, assim como a comprovação de registro perante a agência sanitária norte americana. O juízo concedeu a tutela de urgência para determinar o fornecimento dos fármacos conforme prescritos pelo médico assistente no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$30.000,00 (trinta mil reais). Nas razões recursais, a agravante restringiu sua irresignação à determinação para fornecimento de tucatinib (TUKYSA). Alegou que a negativa foi legítima, porque o fármaco não tem registro na ANVISA, estando amparada pelo contrato e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, que a exime de oferecer tratamento não regulamentado (Tema 990). Ademais, os supostos estudos de eficácia do tratamento e o alegado registro perante a agência sanitária norte americana não teriam sido comprovados, posto que a autora limitou-se a anexar textos em inglês e sem a necessária tradução, em contrariedade ao art. 192, do Código de Processo Civil. Requereu “em sede de cognição sumária, seja concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, inaudita altera parte, nos termos do 1.019, inciso “I”, do CPC/2015, para SUSPENDER a r. decisão recorrida que determinou que a AGRAVANTE a custear o tratamento medicamentoso em comento, ou seja, TUCATINIB (TUKYSA)”. Preparo regular sob ID 22664980. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de efeito suspensivo a agravo de instrumento, interposto em face à decisão que concedeu tutela provisória para compelir a operadora de plano de saúde a fornecer medicamento prescrito pelo médico assistente, porém sem registro na ANVISA. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação submetida ao rito ordinário ajuizada por MARIA CELIA RAMOS SOUB em desfavor da ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, ao fundamento de que é beneficiária do plano de saúde da ré, entretanto, apesar disso, a ré se recusa a cobrir o tratamento da autora, que foi diagnosticada com neoplasia maligna de mama, CID C50, com HER2 amplificado, doença metastática para Sistema Nervoso Central, fígado, pulmões e ossos, enfermidade para a qual foi indicado tratamento com os medicamentos Tucatinib (TUKYSA), Capecitabina (XELODA) e Trastuzumabe (HERCEPTIN). Em razão disso, formula pedido de tutela de urgência, para que seja determinado à parte ré que autorize e entregue as medicações necessárias ao bom e eficaz tratamento da autora, no prazo de 48h, quais sejam os medicamentos: Trastuzumabe (Herceptin), Tucatinib (Tukysa) e Capecitabine (Xeloda). Brevemente relatados estes fatos, decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que a autora comprova a sua enfermidade e indicação do tratamento pleiteado (relatórios de ID 81454202 e ID 81454203), bem como a condição de beneficiária do plano de saúde (ID 81450675). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a autora necessita com urgência da cobertura do plano para o tratamento indicado, pois corre risco de vida. Das provas dos autos, são extraídos elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, inclusive diante da jurisprudência deste Tribunal de Justiça em relação ao fornecimento de medicamento para o tratamento de neoplasia por planos de saúde administrados por entidade de autogestão. Confira-se: (...) Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC, que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, situação em que a parte autora ficaria obrigada a ressarcir à ré pelas despesas efetuadas. Deste modo: DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para determinar à ré, ASSEFAZ – Fundação Assistencial dos Servidores do Ministério da Fazenda, que autorize a cobertura e efetue todas as autorizações necessárias para que a autora, MARIA CELIA RAMOS SOUB, se submeta ao tratamento indicado no relatório médico, emitido em 28 de novembro de 2020 pela médica Dra. Patricia Werlang Schorn (ID 81454203), incluindo-se o fornecimento das drogas Tucatinib (TUKYSA), Capecitabina (XELODA) e Trastuzumabe (HERCEPTIN). Concedo, para o cumprimento da ordem, o prazo máximo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), pela desídia ou descumprimento da obrigação, a qual poderá sofrer acréscimo se demonstrar-se insuficiente ao propósito coercitivo a que se destina.” Passo ao exame da liminar. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos. O medicamento pretendido – Tucatinib – não tem registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (ID 22665007). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.712.163/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”: RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PLANO DE SAÚDE. CONTROVÉRSIA ACERCA DA OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO PELA ANVISA. 1. Para efeitos do art. 1.040 do NCPC: 1.1. As operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA. 2. Aplicação ao caso concreto: 2.1. Não há ofensa ao art. 535 do CPC/73 quando o Tribunal de origem enfrenta todas as questões postas, não havendo no acórdão recorrido omissão, contradição ou obscuridade. 2.2. É legítima a recusa da operadora de plano de saúde em custear medicamento importado, não nacionalizado, sem o devido registro pela ANVISA, em atenção ao disposto no art. 10, V, da Lei no 9.656/98, sob pena de afronta aos arts. 66 da Lei no 6.360/76 e 10, V, da Lei no 6.437/76. Incidência da Recomendação no 31/2010 do CNJ e dos Enunciados no 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde, respectivamente, A determinação judicial de fornecimento de fármacos deve evitar os medicamentos ainda não registrados na Anvisa, ou em fase experimental, ressalvadas as exceções expressamente previstas em lei; e, É lícita a exclusão de cobertura de produto, tecnologia e medicamento importado não nacionalizado, bem como tratamento clínico ou cirúrgico experimental. 2.3. Porém, após o registro pela ANVISA, a operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio do tratamento com o fármaco indicado pelo médico responsável pelo beneficiário. 2.4. Em virtude da parcial reforma do acórdão recorrido, com a redistribuição dos ônus da sucumbência, está prejudicado o recurso especial manejado por ONDINA. 3. Recurso especial interposto pela AMIL parcialmente provido. Recurso especial manejado por ONDINA prejudicado. Acórdão sujeito ao regime do art. 1.040 do NCPC. (REsp 1712163/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/11/2018, DJe 26/11/2018) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NECESSIDADE DE REGISTRO NA ANVISA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL VIGENTE À ÉPOCA DO JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "as operadoras de plano de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado na ANVISA" (REsp n. 1.712.163/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/11/2018, DJe 26/11/2018). 2. "Não há direito subjetivo da parte a aplicação do entendimento jurisprudencial vigente quando da interposição do apelo nobre, porque o julgador vincula-se aos precedentes existentes no momento em que presta sua jurisdição. Julgados da Corte Especial" (AgInt nos EREsp 1.508.000/AL, Rel. Ministro JORGE MUSSI, CORTE ESPECIAL, julgado em 20/9/2017, DJe 3/10/2017). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1878967/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 20/11/2020) Fixado o entendimento em precedente qualificado, os juízes e tribunais devem observância, consoante determinação legal contida no art. 927, III, do Código de Processo Civil. Contrariedade à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça somente seria admissível diante de eventual distinção do caso presente em relação ao paradigma ou de superação do entendimento. No entanto, não se evidencia nos autos tais pressupostos, o que indica a probabilidade de provimento do recurso. Lago outro, por não dispor de registro na ANVISA, a importação do medicamento é proscrita. Eventual descumprimento da norma sanitária poderia implicar em sanções de natureza administrativa e ou criminais, evidenciando-se o risco de dano iminente para a agravante. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior, o que se reconhece neste estágio preliminar. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR, para atribuir efeito suspensivo ao recurso e sobrestar a eficácia da decisão recorrida quanto à determinação de fornecimento do fármaco Tucatinib (TUSYSA) até ulterior pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator